Tribunal: TJDFT
Processo: 0725862-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725862-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE CARLOS BRANDAO OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA DA DROGA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 3. No crime de tráfico de drogas, não se aplica o princípio da insignificância por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. 4. Com relação ao quantum de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, não tendo o legislador estabelecido critérios específicos, devem ser observadas a quantidade e a natureza da droga como fundamento para a eleição da fração de redução da pena. Precedentes. 5. Restando atestado que o apelante trazia consigo, para fins de difusão ilícita, porções de cocaína, incensurável a redução da pena no patamar de 3/5 (três quintos) na terceira fase, diante da razoabilidade e proporcionalidade no cálculo de individualização da pena. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 28 e 33, §4o, ambos da Lei 11.343/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas. Pede, com base do princípio do in dubio pro reo, a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Pondera, ainda, que o caso em debate também autoriza a sua absolvição em face da irrelevância da quantidade de entorpecentes apreendidos na sua posse. Defende, assim, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, diante da inexpressividade da conduta. Por fim, pugna que a redução realizada pelo reconhecimento do tráfico privilegiado ocorra na fração de 2/3 (dois terços). Requer que as publicações sejam em nome do Núcleo de Prática Jurídica do CEUB no sistema de PJE, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 28 e 33, §4o, ambos da Lei 11.343/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028